Tribunal: STF
Processo: AI 661450
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. VANTAGEM FUNCIONAL.
   CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
   339-STF.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      A extensão de vantagem funcional concedida a
   servidores apontados como paradígmas por decisão judicial
   definitiva encontra óbice nos limites objetivos e subjetivos da
   coisa julgada [artigo 472 do CPC].
3.      A isonomia somente pode
   ser pleiteada quando os servidores públicos apontados como
   paradigmas encontrarem-se em situação igual à daqueles que
   pretendem a equiparação.
4.      "Não cabe ao Poder Judiciário, que
   não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
   públicos sob fundamento de isonomia" [Súmula 339-STF].
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.